Tribunal: STF
Processo: HC 221683
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-27
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator deu provimento ao Recurso Especial nº 2.002.326/PR para declarar a nulidade da prova obtida mediante reconhecimento fotográfico, determinando seu decote dos autos.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado cometido por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso em sentido estrito da defesa. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator deu provimento para declarar a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, determinando sua exclusão dos autos. Contra essa decisão, a defesa formalizou a presente impetração.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Paraná narra que, apesar de ter interposto recurso especial buscando tão somente a declaração de nulidade do reconhecimento realizado na fase de investigação, ao dar provimento ao recurso, o Relator assentou que a autoria delitiva se amparou, exclusivamente, no reconhecimento realizado no inquérito policial. Desse modo, segundo aduz, abriu-se margem para interpretação de que, para além da declaração de nulidade do reconhecimento extrajudicial, caberia à autoridade coatora manifestar-se quanto à extensão dos efeitos desta decisão, de forma a impronunciar o paciente por inexistência de indícios suficientes de autoria.



    5. Requer, em âmbito liminar, a declaração de nulidade da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba/PR com a consequente impronúncia do paciente, nos termos do art. 414 do CPP. No mérito, pede a confirmação da providência.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Tem-se no ato apontado como coator:



    “No que se refere ao mérito da presente demanda, pelos percucientes fundamentos, aos quais nada tenho a acrescentar, adoto como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal, exarado pelo Subprocurador-Geral da República Joaquim José de Barros Dias (fl. 1.040 – grifo nosso):



    [...]



    A Defesa alega nulidade da prova de autoria obtida por meio de reconhecimento fotográfico, em desacordo com o previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, o que lhe assiste razão.



    O Tribunal a quo asseverou que a não observância dos procedimentos legais antes alinhados não resulta em nulidade processual, tratando-se de mera irregularidade, porque foi superada pelo reconhecimento na fase judicial, cabendo ‘ao Conselho de Sentença juiz natural e soberano da causa, avaliar a validade desse reconhecimento fotográfico em cotejo com as demais provas constantes dos autos’ (e-STJ fl. 956).



    Contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que é irrelevante que o reconhecimento fotográfico tenha sido repetido pessoalmente na fase judicial, pois o ato inicial que foi realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, afeta todos os atos subsequentes, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico.



    Nesse sentido já decidiu esse Superior Tribunal de Justiça, que:



    ‘2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas’. (HC 700313/SP, Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Data de Julgamento 07/06/2022, DJe 10/06/2022).



    ‘2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. (RESP 1977550/MG, Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Data de Julgamento 26/04/2022, DJe 03/05/2022).



    Portanto, conclui-se dos autos que uma vez que o reconhecimento fotográfico do Recorrente é nulo, visto que foi realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, devendo ser mantida a nulidade da prova.



    [...]



    Razão assiste ao recorrente, porquanto, em conformidade com o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020) (AgRg no HC n. 664.416/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021).



    Verifica-se que, no caso concreto, a autoria delitiva se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para declarar a nulidade e determinar o decote da prova obtida mediante reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do procedimento prescrito no art. 226 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 3, p. 3-5, grifos nossos).



    9. Constata-se que as alegações apresentadas pela impetrante demonstram claro propósito de sanar omissão de decisão proferida no âmbito do STJ, providência inviável nesta via.



    10. Entendendo a defesa haver ponto contraditório ou omisso na decisão, cabe a ela impugnar o pronunciamento por meio do recurso adequado no próprio Órgão prolator da decisão, pois a este compete esclarecer o ponto controvertido, sanar omissões ou até mesmo corrigir eventual erro material relativo aos seus próprios julgados.



    11. Ademais, considerando que a pretensão da impetrante não passou pelo crivo das instâncias antecedentes, tendo a Defensoria Pública do Estado do Paraná dirigido-se diretamente a esta Suprema Corte, a atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator